Tribunal: TJDFT
Processo: 0729923-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729923-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA EQUIPE LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUARIA EQUIPE LTDA - ME, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença no. 0729431-73.2017.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, nos seguintes termos: “Oportunizo prazo de 10 dias ao devedor para que apresente a comprovação que entender necessária, no que atine ao alegado abatimento negocial, securitização e transferência para perdas. Intime-se.” Argumenta a agravante que a decisão proferida na Ação Civil Pública, geradora do título, não comporta discussão alguma referente a abatimentos, não sendo cabível a apresentação de documentos para este fim. Sustenta que o título executivo judicial possui todos os elementos necessários para a correta apuração do valor, uma vez que a sentença determina apenas a substituição de um índice de atualização por outro. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a reforma da decisão para que seja indeferida a concessão de prazo ao executado para apresentação de documentos e que o feito prossiga seu andamento. O pedido de antecipação da tutela recursal foi negado (ID Num. 29157144). Não foram apresentadas contrarrazões (ID Num. 30173437) É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois não existe recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que concedem prazo para juntada de documentos, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada, pois, a despeito do cabeçalho do ato processual atacado mencionar “decisão interlocutória” (ID Num. 29090886), a concessão de prazo para apresentação de documentos tem natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que determina que se aguarde a manifestação da outra parte ou certifique o transcurso do prazo tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1032783, 20160020481363AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 25/7/2017. Pág.: 366/372) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONTRA DESPACHO. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O despacho que determina a juntada de documentos para posterior análise de pedido de gratuidade de justiça não possui conteúdo decisório. 2. Por força do art. 1.001 do Código de Processo Civil, contra despachos não cabe recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1322190, 07432212520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) - Correta a decisão monocrática que, vislumbrando ser o agravo de instrumento inadmissível, pois interposto contra despacho sem conteúdo decisório, a ele nega processamento. 2) - Não tem conteúdo decisório a determinação judicial de juntada de documentos. 3) - Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 677135, 20130020092497AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2013, publicado no DJE: 17/5/2013. Pág.: 345)” (grifos nossos) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora